Tribunal: TJDFT
Processo: 0722129-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E DE OMISSÃO. PRESENÇA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. No caso em análise, possível constatar a ocorrência de 1 (um) erro material, posto que o r. acórdão embargado deixou de incluir 2 (dois) contratos bancários na lista de débitos a serem partilhados pelos litigantes. Também possível constatar a ocorrência de 1 (uma) omissão, posto que o r. acordão embargado deixou de se manifestar sobre juros e correção monetária incidentes sobre o quantum oriundo de aplicações financeiras do ex-casal.
3. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.